Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. VÍCIO INTRÍNSECO (CONTRADIÇÃO) INEXISTENTE. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de contradição a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) em relação à redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Nesse contexto, é de se destacar que a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão.
5. No caso concreto, não há que se falar em contradição por ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a modificação do percentual e da base de cálculo dos ônus sucumbenciais só se deu em relação à condenação da parte embargada, de sorte que deve a parte embargante arcar com o mesmo valor fixado em sentença.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.